Tribunal: TJDFT
Processo: 0739526-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATO TEMPORÁRIO. VÍNCULO PRECÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos. A autora, ora recorrente, afirma que o período em que atuou como professora temporária no Distrito Federal deve ser considerado para fins de progressão funcional e correspondente pagamento de diferenças salariais advindas do não reconhecimento do direito em testilha.

2. A Lei Distrital 5.105/13, que reestruturou a carreira Magistério Público do Distrito Federal, dispõe que a carreira magistério público é composta por professores de educação básica e pedagogo-orientadores educacionais (art. 3o e incisos), sendo estes ocupados por titulares de cargo (art. 2o, III e IV).

3. Assim, o tempo de serviço exercido em caráter precário (função pública), na condição de professora temporária, não pode ser considerado, uma vez que inexistem permissivos legais que autorizem a referida situação. Outrossim, por estar adstrita ao princípio da legalidade estrita, não se faculta à Administração Pública a interpretação extensiva da norma. Acórdão 1174091, 3a Turma Recursal. Rel. Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, julgamento em 28.05.2019. “ (...) Como bem pontuou a sentença recorrida, o vínculo temporário e precário na atuação como professora temporária substituta não perfaz os requisitos legais para facultar a progressão funcional na Carreira do Magistério Público do Distrito Federal, porque os vínculos têm natureza distinta e aquele (temporário), além de não ser referente ao exercício de cargo efetivo na carreira do Magistério do DF, não é estatutário, para conferir legitimidade à progressão funcional pretendida.”

4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.